Tribunal: STF
Processo: HC 271168
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.080.223/SP (e-doc. 2, p. 125-131).

2. A defesa se insurge contra condenação definitiva do paciente à pena de 24 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e no art. 158, §§ 1º e 3º (roubo e extorsão qualificados), na forma do art. 69, todos do Código Penal. Defende a nulidade do decreto condenatório por ter sido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226, do CP. Argumenta inexistir outras provas sob crivo do contraditório suficientes para confirmar a autoria delitiva. Pretende o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, mediante a absorção do crime de roubo pelo de extorsão com restrição da liberdade, o redimensionamento da pena-base cominada, o afastamento da causa de aumento pela utilização de arma de fogo e a fixação de regime mais brando. 

É o relatório.

Decido.

3. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

4.  Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram  sequer analisadas pelo STJ, uma vez que limitou-se a afirmar a ausência de manifestação do Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator